Tribunal: TJDFT
Processo: 0742993-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. ARGUIÇÃO PELO EXECUTADO. MATÉRIA JÁ FORMULADA E RESOLVIDA EM DUAS OPORTUNIDADES. RESOLUÇÃO NEGATIVA. REPRISAMENTO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ORIENTAÇÃO DO OBJETIVO FINALÍSTICO DO PROCESSO. INVOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO, POR VIA OBLÍQUA, DO JÁ RESOLVIDA. DESCONFORMIDADE COM RITO PROCEDIMENTAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto o controle de legalidade da penhora incidente sobre imóvel residencial sob a premissa de que o bem constrito encerra bem de família, estando, pois, salvaguardado, encerre matéria passível de ser suscitada a qualquer tempo, porquanto encerra matéria de natureza pública por estar jungida ao controle da legalidade da expropriação, não está imune aos efeitos inerentes à preclusão e à coisa julgada, e, assim, formulada anteriormente a arguição e tendo sido refutada através de decisão intangível, pois acobertada pela preclusão, inviável que o devedor reprise a arguição no curso procedimental, porquanto assim coíbem os regramentos inerentes ao devido processo legal (CPC, arts. 505 e 507).
2. Patenteado que a tese defensiva formulada pelo excutido visando obstar a expropriação do imóvel penhorado sob a ótica de que se qualifica como bem de família fora objeto de formulação e resolução em duas oportunidades distintas, ambas com solução negativa, opera-se, em compasso com o devido processo legal, que governa o curso procedimental de molde a conduzi-lo ao seu desiderato natural, a preclusão consumativa recobrindo a matéria, tornando inviável que o excutido reformule a questão com a invocação de alteração na situação de fato vigorante, porquanto alteração não houvera, e, ademais, ainda que persistente, a delonga no curso procedimental não ser içada como apta a interceder no curso procedimental e renovar questão já suplantada, conforme orienta justamente o fenômeno da preclusão, viga destinada a guarnecer a segurança jurídica e resguardar o desiderato do processo.
3. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses ao ser resolvido simples incidente processual, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre a questão processual incidental.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.